Tribunal: STF
Processo: HC 270437
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.082.779/PI. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Consta dos autos de inquérito policial, em apenso, que no dia 17 de junho de 2017, nesta cidade, os denunciados, em comunhão de esforços, identidade de desígnios, e em concurso material, subtraíram mediante grave ameaça, pertences de Maria Nazaré de Magalhães Silva Lemos e Wesley de Sousa Passos (vítimas). 
De acordo com o colhido da peça investigatória, naquele dia, por volta das 19h, WESLEY PASSOS se dirigia, junto com sua família a um aniversário, quando dois homens, posteriormente identificados como os ora denunciados, em uma motocicleta, se aproximaram e mediante grave ameaça subtraíram diversos objetos, quais sejam: um aparelho de celular marca/modelo Iphone 4, além de bolsa contendo diversos pertences. Após o fato, os infratores evadiram-se do local, contudo, a vítima conseguiu identificar o veículo em que estavam, uma Honda Fan 160, cor preta, placa PIC-4660. 
No mesmo dia, por volta das 19h10, MARIA NAZARÉ encontrava-se rua de sua residência, quando foi surpreendida por um homem que pela suas costas, puxou com força sua bolsa tiracolo contendo seus pertences, e após o fato fugiu em uma motocicleta junto com o comparsa que lhe esperava. Ocorre que durante a fuga, o citado veículo colidiu com um automóvel, tendo os infratores sido capturados por populares. 
A polícia foi acionada, e diante dos fatos, os multicitados foram presos e encaminhados a Central de Flagrantes, para a adoção das medidas cabíveis. 
MARIA NAZARÉ reconheceu com presteza e segurança PAULO HENRIQUE DE MORAIS como sendo o homem que puxou sua bolsa tiracolo, ARIEL RODRIGUES como o homem que pilotava a motocicleta no momento do fato.
Por sua vez, WESLEY PASSOS reconheceu os demais objetos encontrados com os infratores como de sua propriedade. Bem como reconheceu a motocicleta pertencente à ARIEL RODRIGUES, como a mesma que os autores do fato utilizavam no momento do assalto.

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência, nos termos seguintes:

O writ não merece prosperar. 
A matéria aqui suscitada é também objeto do AREsp n. 2.472.251/PI. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “houve um erro na sentença condenatória, ao se empregar a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), ao invés da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), apesar da clareza de incidência desta última”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para “reconhecer a incidência da regra da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), com o consequente redimensionamento da reprimenda para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente